Tribunal: TJBA
Processo: 8003588-73.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003588-73.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s): NAIANA ALMEIDA CARVALHO

APELADO: VALDINEIA ANDRADE BARRETO MOREIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo
Município de Itabuna
contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU no valor originário de R$ 4.198,80, com base na ausência de comprovação de prévia tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título, à luz dos arts. 2.º e 3.º da Resolução CNJ n.º 547/2024 e do Tema 1.184 de repercussão geral do STF, após inércia do exequente no prazo para emenda da inicial.

II. Questão em discussão

2. Saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor fundada na ausência de interesse de agir, ante a alegação de que a existência de lei municipal de parcelamento e o envio de carnê de pagamento satisfariam os requisitos pré-processuais da Resolução CNJ n.º 547/2024.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário referente a IPTU, no montante de R$ 4.198,80, inferior ao patamar de R$ 10.000,00 fixado como execução de baixo valor.

4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 1.184 da repercussão geral, estabelece que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor depende da demonstração de tentativa prévia de resolução administrativa do crédito e do protesto da certidão de dívida ativa, salvo comprovação de sua inadequação. Tais medidas não foram adotadas no presente caso.

5. Embora o art. 2.º, §§ 1.º e 3.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 preveja hipóteses presumidas de cumprimento dos requisitos de conciliação e solução administrativa — inclusive mediante existência de lei geral de parcelamento —, sua aplicação pressupõe que o ato normativo seja juntado aos autos e que a comprovação se dê no momento oportuno, isto é, em resposta à intimação para emenda da inicial.

6. No caso, a Lei Municipal n.º 2.643/2023 e o comprovante do envio de carnê ao executado foram apresentados apenas nas razões recursais, após a inércia do exequente no prazo regularmente concedido. Não se verifica nos autos qualquer documentação que demonstre o cumprimento das exigências legais.

7. O Município apelante silenciou, ainda, inteiramente acerca do requisito autônomo do
protesto prévio do título
(art. 3.º da Resolução n.º 547/2024), fundamento expresso da sentença não impugnado nas razões recursais, o que, pelo princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, impede o conhecimento desse capítulo pelo tribunal e reforça a manutenção do
decisum a quo.

8. Por fim, cumpre ressaltar que a orientação firmada neste voto encontra respaldo uníssono na jurisprudência de todas as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal, que têm reiteradamente aplicado o entendimento do STF e do CNJ para extinguir execuções fiscais de baixo valor sem utilidade processual, promovendo a uniformização da jurisprudência estadual e a adequada aplicação dos precedentes obrigatórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, nos termos da Resolução CNJ n.º 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. 3. A presunção de cumprimento dos requisitos pré-processuais prevista no art. 2.º, § 3.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 exige, ao menos, a juntada do ato normativo do ente exequente no prazo de emenda da inicial, não se admitindo sua invocação tardia apenas nas razões recursais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 321 e 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STF, ARE 1553607, Plenário, j. 19.09.2025 (Tema 1.428); STJ, REsp 1.686.659, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 777).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º
8003588-73.2024.8.05.0113
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e apelada
VALDINEIA ANDRADE BARRETO MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG
26